Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DO OBJETO. TENTATIVA DE BURLAR DECISÃO VEICULADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Preclusão Consumativa. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidias a cujo respeito se operou a preclusão. Tal previsão contempla o instituto da preclusão consumativa, que veda a prática da interposição reiterada do mesmo ato processual. A advogada veiculou no presente agravo de instrumento os mesmos argumentos declinados no agravo de instrumento de número 0701433-94.2020.8.07.9000, o qual, na ocasião, não foi provido. O ofício contendo a ordem para penhora em cumprimento à decisão anterior confirmada pela Turma não reabre a discussão já preclusa. O recurso não pode ser conhecido.
3 – Litigância de má-fé. O ajuizamento de diversas ações com mesma causa de pedir e pedido demonstra um nítido intento de escolher um juízo que lhe pudesse eventualmente deferir a sua pretensão. O manejo de diversas ações iguais além de provocar o Judiciário inutilmente gerando custos desnecessários, move toda uma estrutura física, de informática e de recursos humanos, compreendida por juízes e servidores, cuja força de trabalho poderia ser destinada a outros processos. Registre-se ainda que a advogada distribuiu o presente agravo sobre a mesma causa já julgada em outro agravo de instrumento (0701433-94.2020.8.07.9000). A deslealdade processual é manifesta e acentuada, configurando a litigância de má-fé, que deve ser adequadamente repelida com a incidência da cominação por litigância de má-fé. Agravo de instrumento não conhecido. Litigância de má-fé configurada, pela qual incidirá multa de metade do valor de um salário-mínimo, bem como de honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00.
4 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante. Pela litigância de má-fé, arcará com a multa referente à metade do valor de um salário-mínimo, bem como com os honorários advocatícios, fixados no valor de R$700,00.

F